Tribunal: TJDFT
Processo: 0733015-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733015-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANON TENORIO DA SILVA APELADO: DRIVER CAR MULTIMARCAS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intimem-se Driver Car Multimarcas Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para manifestarem-se sobre a preclusão em razão da inadequação das contrarrazões para impugnar as matérias preliminares decididas na sentença no prazo de cinco (5) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedada a alteração, correção ou complementação das contrarrazões em razão do princípio da consumação. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator